Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420): 0003591-68.2018.8.07.0001

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão guerreado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise desta c. Câmara Criminal, concluindo pela confirmação do entendimento majoritário que, ao julgar o recurso de apelação, manteve a condenação do ora embargante pela prática de crime obstrução da justiça.
3 - De fato, verifica-se que esta Corte de Justiça não se baseou em meras suposições, conforme alega o embargante, mas sim, em elementos convincentes acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao embargante.
4 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
5 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.